Tribunal: TJPA
Processo: 0824437-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824437-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: WALLISON DA CONCEICAO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0824437-37.2025.814.0000

IMPETRANTE: GERALDO MELO DA SILVA

PACIENTE:
WALLISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, VIII, CP). TRANCAMENTO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DENÚNCIA REGULAR. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR NÃO SUFICIENTE PARA TRANCAMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Wallison da Conceição Oliveira contra pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado, objetivando o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se: i) está comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade para justificar o trancamento da ação penal; e ii) se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP e se o reconhecimento fotográfico irregular impede o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal via habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada de plano a atipicidade da conduta, causas extintivas da punibilidade ou falta absoluta de indícios de autoria e materialidade, sem necessidade de dilação probatória.

4. Na espécie, a denúncia descreve conduta típica de homicídio qualificado, com narrativa fática, circunstâncias, qualificação do acusado e rol de testemunhas, demonstrando indícios mínimos lastreados em depoimentos, reconhecimento e contexto delitivo, o que autoriza a instrução criminal.

5. Embora o reconhecimento fotográfico desatenda ao art. 226 do CPP, exige corroboração para condenação, mas não justifica trancamento ante elementos adicionais nos autos, cuja robustez deve ser aferida no contraditório
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: O habeas corpus para trancamento de ação penal demanda prova pré-constituída de atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos, hipótese não verificada quando a denúncia preenche os requisitos legais e há elementos probatórios iniciais suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 41, 226, 654, §1º; CP, art. 121, § 2º, VIII;

Jurisprudência relevante citada: RHC n. 154.261/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 15/12/2021; AgRg no RHC n. 172.001/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/3/2023; HC 543.683/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02/09/2021; AgRg no HC n. 846.671/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/10/2023; AgRg no HC n. 624.547/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 30/10/2023; TJPA, HC nº 2012.3.005.543-1, Rel. Des. Milton Nobre, Acórdão nº 109590, DJ 04/07/2012.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18

de dezembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0824437-37.2025.814.0000

IMPETRANTE: GERALDO MELO DA SILVA

PACIENTE:
WALLISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS
R E L RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

com pedido de liminar

impetrado por advogado constituído
em favor de

WALLISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c art. 648, I do Código de Processo Penal, contra
o
JUÍZO DE DIREITO

DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO-PA
, que pronunciou o réu, pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, inciso VIII, do Código Penal
, nos autos nº
0801738-65.2024.8.14.0104
.

Narra o impetrante que o paciente fora denunciado como incurso no
art. 121, § 2º, inciso VIII
do CPB, fato ocorrido em 16/07/2024, na Vila Jutaí, município de Breu Branco/PA, em desfavor de Elison Viana Ferreira, sendo a denúncia recebida unicamente com base em reconhecimento fotográfico duvidoso, desacompanhado de qualquer outro elemento probatório idôneo que o vincule ao fato criminoso.

Alega ausência de justa causa e invalidade do reconhecimento fotográfico, uma vez que não há qualquer elemento autônomo que vincule o paciente ao crime, o que entende que a denúncia carece de justa causa, pois não apresenta elementos mínimo de autoria.

Por tais razões, requer liminarmente a concessão para suspender o curso da ação penal de nº 0801738-65.2024.8140104, bem como impedir eventual constrição da liberdade do paciente. No mérito, o trancamento definitivo da ação penal, ante a ausência de justa causa e nulidade do reconhecimento fotográfico, subsidiariamente a revogação do mandado de prisão e a realização de reconhecimento formal presencial do paciente, observando os termos do art. 226, do CPP.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, ocasião que indeferi a liminar requerida e solicitei informações ao juízo coator. (id.31543109)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(id.31607722):

(...)

Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de WALLISON DA CONCEICAO OLIVEIRA, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VIII, do Código Penal.

Segundo a narrativa ministerial constante da denúncia (ID 138886994), em 16 de julho de 2024, na Vila Jutaí, nesta Comarca, o denunciado, agindo em concurso com indivíduo não identificado, teria ceifado a vida de Elison Viana Ferreira, conhecido por "Carreirinha", mediante disparos de arma de fogo. A dinâmica delitiva descrita aponta que os agentes se aproximaram das vítimas Elison Viana Ferreira e Raimundo do Carmo dos Santos utilizando motocicleta, simulando roubo. O denunciado, ocupando a garupa do veículo, teria sacado arma de fogo calibre .40 e efetuado onze disparos contra Elison, atingindo-o sete vezes. Consumado o homicídio, os autores empreenderam fuga, sem subtrair qualquer pertence das vítimas, circunstância que sugere a intenção homicida desde o início.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 14/03/2025 (ID 138886994) em desfavor do paciente. Na mesma data, o parquet requereu a decretação da Prisão Preventiva do acusado.

A Defesa do Paciente manifestou-se nos autos em 16/06/2025 (ids 146497801 e 146497802) e, posteriormente, apresentou Petição (ID 147383676, de 30/06/2025), manifestando-se contra o pedido de prisão preventiva.

Em 22 de agosto de 2025, este Juízo proferiu Decisão (ID 154402164), pela qual recebeu a denúncia ofertada em desfavor do acusado e decretou a prisão preventiva de WALLISON DA CONCEICAO OLIVEIRA, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Apesar de não ter sido citado, em 11/11/2025, o Paciente, por meio de seu advogado constituído, apresentou Resposta à Acusação (ID 160954924), requerendo a rejeição da denúncia por inépcia e ausência de justa causa, ante a fragilidade probatória e a invalidade do reconhecimento fotográfico.

O feito encontra-se, atualmente, aguardando manifestação judicial após a juntada da Resposta à Acusação pela Defesa. Quanto a decisão que decretou a prisão preventiva (ID 154402164), esta encontra-se devidamente fundamentada, embasada na garantia da Ordem Pública e para assegurar a Aplicação da Lei Penal.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria foram comprovados, notadamente pelo laudo de local de crime e fotografias (ID 131524447 - Pág. 34/49), pelo Relatório de Investigação (ID 131524447 - Pág. 50) e pelo reconhecimento fotográfico realizado por Raimundo do Carmo dos Santos (ID 131524447 - Pág. 32). A identidade do acusado também foi corroborada pela sua ex-namorada (ID 131524447 - Pág. 29). Diante elementos carreados nos autos, este Juízo, na decisão, ponderou que o reconhecimento fotográfico, mesmo sem a observância integral das formalidades do art. 226 do CPP, uma vez que é admitido como prova inicial apta a sustentar os "indícios suficientes de autoria" exigidos para o decreto prisional, sendo corroborado por outros elementos de informação. Ademais, a custódia cautelar foi decretada em razão da gravidade concreta do crime e da periculosidade do acusado, o que justifica a garantia da ordem pública.

Consta nos autos que a execução da vítima Elison Viana Ferreira foi marcada pela extrema brutalidade e crueldade, com múltiplos disparos de arma de fogo (sete acertos de onze disparos de pistola calibre .40), após um simulacro de assalto que visava ceifar a vida da vítima.

A periculosidade do acusado é reforçada por seu histórico criminal, pois WALLISON DA CONCEICAO OLIVEIRA registra condenação anterior por crime de roubo qualificado (Art. 157, § 2º, incisos I e II do CPB), conforme registrado no Procedimento nº 00073499220168140110 e nas Execuções Provisória e da Pena (Procedimento nº 00102649620188140061). Tais fatos demonstram seu envolvimento com crimes violentos e o risco concreto de reiteração delitiva.

A prisão também se mostra necessária para a aplicação da lei penal, considerando que o acusado "tomou rumo ignorado" após os fatos, estando em local incerto e não sabido. A fuga do distrito da culpa é motivo suficiente para embasar a custódia cautelar, pois inviabiliza a futura execução da pena. Diante da gravidade em concreto da conduta e do risco de reiteração criminosa e de fuga, as medidas cautelares diversas da prisão, pleiteadas pela defesa (como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar noturno), foram consideradas insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. Portanto, a manutenção da prisão preventiva do Paciente, WALLISON DA CONCEICAO OLIVEIRA, encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não padecendo de ilegalidade ou ausência de fundamentação concreta, como alegado pela Defesa.

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezederquias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, visto que a alegação do Impetrante diz respeito somente ao trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa, matéria que por si só demanda reexame de provas.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

O foco da impetração consiste no trancamento da ação penal nº 0801738-65.2024.8.14.0104, sob o fundamento de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

O trancamento de inquérito policial e de ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade (RHC n. 154.261/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe de 15/12/2021).

Com efeito, impedir o Estado, de antemão, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de sequer realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, constituiu uma hipótese de extrema excepcionalidade, mormente porque a estreiteza da via do
habeas corpus
não permite profunda incursão na seara probatória, razão pela qual se exige uma razoável certeza das condições acima excepcionadas para o trancamento da ação penal, com demonstrações inequívocas das alegações erigidas.

Na espécie, a controvérsia cinge-se à aferição de ausência de materialidade ou autoria delitiva, para a pronúncia do paciente.

É cediço que, para configuração de um crime, diversos elementos devem ser cotejados dentro do contexto fático probatório, cuja dilação somente se viabiliza a contento no decorrer da instrução criminal, fase apropriada para tanto, sendo bastante temerária e precipitada, em face à restritíssima e perfunctória análise probatória que se permite fazer no âmbito estreito do remédio heroico, o trancamento de uma ação penal, ainda em seu nascedouro, em especial quando a materialidade do crime está demonstrada e os indícios suficientes de autoria, como
in casu
.

A ação de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida excepcional que somente há de ser admitida quando evidenciada, de plano e inequivocadamente, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, visto ser inviável na estreita via deste
writ
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, porquanto que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado.

No caso em comento, O paciente foi pronunciado pelo crime tipificado no art.
art. 121, § 2º, inciso VIII
, do CPB.

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, não há que falar em trancamento da ação penal.

Para melhor compreensão do caso, transcrevo importante trecho da denúncia:

“(...)
“Consta nos autos do caderno policial n.00155/2024.100205-3 que no dia 16/07/2024, na Vila Jutaí, neste Município, Wallison da Conceição Oliveira, em uniddae de designios com um homem não identificado, matou Elison Viana Ferreira, vulgo “Carreirinha”, mediante 07 (sete) disparos de arma de fogo

DOS FATOS

Infere-se dos autos que na data supracitada, Elison e sua companheira Leidiane estavam na Praça da Vila da Jutaí, participando da comemoração do aniversário de Raimundo do Car,mo dos Santos. Por volta

das 19hs, Leidiane dirigiu-se para sua residência, deixando Elison no local.

Pouco depois, dois indivíduos a borde de uma motocicleta aproximaram-se de Elison e Raimundo e anuncviaram um assalto. O garupa, posteriormente identificado como Wallison da Conceição Oliveira, sacou a pistola calibre .40 e disparou onze tiros contra Elison, atingindo-o por sete vezes

Após consumarem o homicídio, Wallison e seu comparsa fugiram na motocicleta, seguindo em direção à Vila Nazaré dos Patos.

As testemunhas relataram que, embora Wallison tenha anunciado o assalto, nenhum bem foi subtraído da vítima, o que sugere que a real intenção dos autores era matar Elison, no entanto, a motivação do crime permanece incerta, embora as testemunhas tenham mencionado

que Elison era membro da facção Comando Vermelho e havia sido posto em liberdade três ou quatro meses antes do homicídio.

O reconhecimento fotográfico realizado por Raimundo do Carmo dos Santos apontou Wallison da Conceição Oliveira como sendo o autor dos disparos que ceifaram a vida de Elison.

Por outro lado, Wallison tomou rumo ignorado, estando em local incerto e não sabido. (...)”

No caso em tela,
a conduta descrita na denúncia se molda ao tipo apontado estando de acordo com o
tipo penal previsto
no artigo 121, § 2º, VIII, do CPB, de tal forma que, no presente momento, afigura-se inaceitável a tese de ausência de justa causa.

A ação de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida excepcional que somente há de ser admitida quando evidenciada, de plano e inequivocadamente, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, visto ser inviável na estreita via deste
writ
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, porquanto que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado.

Curial salientar, nesse momento, que comungo do entendimento esposado pelo
Desembargador Milton Nobre, relator para acórdão da ação de
habeas corpus
nº 2012.3.005.543-1, publicada no Diário da Justiça de 04/07/2012, sob o acórdão nº 109590
, tendo sua Excelência assentado,
in verbis
:

“
(...) o trancamento da ação penal regularmente instaurada, só é viável em casos excepcionais, mormente quando não demandar exame aprofundado de provas, e ficar evidenciado, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal”
.

No caso, nenhuma dessas três hipóteses se apresenta. Além de a denúncia conter elementos indiciários suficientes da autoria e da materialidade, de ilicitude penal, com observância do disposto no art. 41 do CPP, incabível é a concessão de habeas corpus para trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa.

Quanto à alegação de ausência de provas de indícios de autoria para a sentença de pronúncia.

Destaco que o argumento de que não existe na denúncia provas do envolvimento do paciente no delito cometido,
data venia
, trata-se de matéria inviável de ser enfrentada através desta via mandamental, por exigir dilação probante. Nesse sentido:

"O trancamento do processo por meio do habeas corpus - bem como do recurso ordinário em habeas corpus - é admissível em situação excepcional, quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. (AgRg no RHC n. 172.001/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

"... o habeas corpus não comporta incursão no material probatório para acertamento dos fatos, o que deve ocorrer perante o juiz natural da causa, sob contraditório. (HC 543.683/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021)".

Quanto a denúncia, não se vislumbra ilegalidade ou anomalia processual em sua formulação, pois observados os requisitos legais exigidos em conformidade com o disposto nos arts. 5º, LV, da CR/1988, e 41, do CPP, o que afasta o argumento de inépcia da peça acusatória.

Sobre o assunto, junta-se do
c
. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Denúncia que preenche todos os requisitos exigíveis pelo art. 41 do
C
ódigo de Processo Penal, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa, pois descreve a prática, em tese, de condutas típicas, com as circunstâncias do fato, exposição de período, local e modus operandi, inclusive, com menção expressa a supostos integrantes de uma organização criminosa destinada ao fim comum de obter vantagens ilícitas.

3. "Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública." (AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.671/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)"

Assim, deve ser considerado que "Para atendimento dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto às condições para o exercício da ação penal, deve a denúncia obedecer ao aspecto formal, nos termos do art. 41
c
/
c
o art. 395, ambos do CPP. A inicial acusatória deve também acompanhar lastro probatório mínimo a amparar a acusação a fim de demonstrar a existência de justa causa. Atendidos tais pressupostos, deve a denúncia ser recebida. (AgRg no HC n. 624.547/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 30/10/2023.)"

Assim considerando, não há como acolher a pretensão de
trancamento
da ação penal, mesmo porque, embora em exame superficial, registram-se indícios suficientes de materialidade e de autoria que comportam o curso de uma ação penal para análise mais aprofundada da matéria.

DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR

Em relação à autoria, há nos autos indícios suficientes, através dos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo.

O reconhecimento fotográfico irregular, por inobservância do art. 226 do CPP, revela-se inválido para, isoladamente, fundamentar condenação ou prisão cautelar, exigindo corroboração por provas independentes, conforme evolução jurisprudencial do STF (RHC 206.846/SP) e STJ, com tese fixada em repetitivo em 2025. Contudo, os autos indicam elementos adicionais (depoimento de ex-namorada e contexto delitivo), cuja robustez compete ao juízo singular aferir sob contraditório, não justificando trancamento nesta fase preambular.

Por tais razões de decidir,
conheço
do
Habeas Corpus
impetrado, e
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025